Tribunal: TJDFT
Processo: 0744569-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PATERNIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REGIME JURÍDICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART 2o DO DECRETO 37.669/2016. REQUISITOS CUMPRIDOS. LACUNA LEGAL. ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federa que conceda a extensão de 23 (vinte e três) dias de licença paternidade ao autor, nos termos do art. 2o do Decreto n. 37.669/2016, devendo, ainda, se abster de proceder com eventual desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada, dentro do prazo de extensão.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a prorrogação da licença paternidade, nos termos do Decreto no 37.669/2016. Narrou que é professor temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que possui dois filhos, nascidos em 05/01/2023 e 20/05/2024. Afirmou que seu filho mais novo teve alta em 22/05/2024, bem como que necessitava da prorrogação de sua licença paternidade para cuidar dos filhos e da esposa. Argumentou que solicitou a concessão e a prorrogação da licença paternidade, contudo não houve apreciação do pedido. Discorreu que a licença paternidade dos servidores do DF é de 7 dias, podendo ser prorrogada por 23 dias, nos termos do Decreto no 37.669/2016, o que lhe foi injustificadamente negado.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 66247228).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de prorrogação da licença paternidade. Em suas razões recursais, o DF afirmou que o professor oriundo de contratação temporária está vinculado ao Regime Geral de Previdência Social e faz jus ao gozo de licença paternidade de 5 dias. Argumentou que a possibilidade de prorrogação da licença paternidade somente se aplica aos servidores públicos efetivos regidos pela Lei Complementar no 840/2011. Requereu a improcedência do pedido.
5. A possibilidade de contratação de servidor público, por prazo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, está prevista no art. 37, IX, da CF. A Lei Distrital no 4.266/08, que regulamenta a contratação temporária no DF e nada dispõe acerca da concessão da Licença Paternidade prevista na Constituição Federal.
6. No âmbito do DF, os servidores públicos tem direito à licença paternidade de 7 (sete) dias consecutivos a partir da data do nascimento de sua prole, conforme art 150 no 840/2011. Por sua vez, o Decreto n. 37.669/2016, regulamentando esse dispositivo, estabeleceu que: "Art. 2o A prorrogação da Licença Paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias. Parágrafo único. A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 150 da Lei Complementar no 840/2011."
7. No ponto, destacável precedente firmado na 5a Turma Cível deste e. Tribunal: "se a Lei Distrital no 790/2008 expandiu o prazo da licença maternidade e assegurou às servidoras comissionadas, sem vínculo efetivo com a Administração o aludido benefício, não se mostra plausível que seja conferido tratamento distinto às professoras contratadas temporariamente, considerando que a licença-maternidade é garantia constitucional, prevista nos artigos 7o, XVIII e 39, § 3o, da Carta Magna”. (Acórdão 980420, 20140111135572RMO, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 2/12/2016).
8. Logo, o fato de o servidor contratado temporariamente possuir vínculo de natureza administrativa diversa não lhe impossibilita de acessar a licença paternidade nos moldes dos servidores efetivos, em razão do princípio da isonomia. No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal: (Acórdão 1928716, 07014924320248079000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024, publicado no DJE: 10/10/2024); (Acórdão 1865517, 07698248220238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. e (Acórdão 1189623, 07488864220188070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. O nascimento do filho do servidor ocorreu no dia 20/05/2023 (ID 66246997) e o recorrido deu entrada ao requerimento para prorrogação da licença paternidade no dia 21/05/2024 (ID 66246995), ou seja, dentro do prazo de 2 dias. Assim, cumpridos os requisitos estabelecidos no art. 2o do Decreto no 37.669/2016, o autor faz jus à prorrogação da licença paternidade por 23 dias.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.